Tribunal: TJDFT
Processo: 0718483-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718483-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATIELLE LIMA DA CRUZ NETZNER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATIELLE LIMA DA CRUZ NETZNER, ora autora/agravante, contra a r. decisão de ID 233898851, proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de conhecimento no 0704509-33.2025.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para que seja determinado ao requerido que acate os relatórios médicos apresentados pela requerente, passando a caracterizá-la como PCD para todos os fins legais no prazo de 05 dias úteis. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da tutela de urgência. Com efeito, não se vislumbra periculum in mora em aguardar o desenvolvimento do presente processo, com oitiva da parte contrária, no crivo do contraditório, para aquilatar os aspectos fáticos da situação da autora. Além disso, não se pode declarar nula a ideia de que nem toda pessoa diagnosticada com TEA pode ser considerada pessoa com deficiência, ou seja a leitura do §2o do art. 1o deve ser realizada de forma conjunta com os incisos I e II do §1o do art.1o, ambos da Lei Federal no 12.764/2012. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID 71651123), a parte autora narra ter sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de modo que preenche os requisitos legais para ser considerada PcD, conforme laudos médicos e documentos emitidos por órgãos do Distrito Federal, incluindo a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). Sustenta que a negativa administrativa em reconhecer sua condição é ilegal, pois a lei não estabelece distinção de graus de autismo para tal reconhecimento. Afirma que a ausência do reconhecimento imediato lhe acarreta prejuízos, como a não concessão de horário especial, e que o ambiente de trabalho tem impactado negativamente sua saúde. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que o agravado seja compelido a reconhecê-la como PcD. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (ID 71679311). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico que não foi demonstrado o requisito do perigo de dano. Conforme relatado, a agravante postula a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferido, de imediato, o provimento jurisdicional pleiteado na ação de origem – o reconhecimento de sua condição de Pessoa com Deficiência (PcD) pelo Distrito Federal. No presente caso, em análise sumária, não se verifica urgência no caso, apta a justificar o deferimento monocrático do pedido, antes da oitiva da parte contrária e da análise colegiada. As alegações da agravante quanto aos prejuízos decorrentes do não reconhecimento imediato de sua condição como PcD – como a eventual não concessão de horário especial ou o impacto do ambiente de trabalho em sua saúde – embora relevantes, não evidenciam, neste momento processual, um dano iminente, específico e de tal gravidade que não possa aguardar o regular processamento do presente recurso ou o desenvolvimento da ação na origem. A necessidade de uma intervenção judicial imediata não se encontra suficientemente caracterizada. Portanto, ausente um dos requisitos, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2025 15:15:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora